Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CRÉDITOS PAGOS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LC 840/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à autora a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, no período de 05/03/2018 a 12/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 52.765,65. Em suas razões, aduz que o marco inicial da correção monetária em verdade é a data de 05/01/2018 e não 05/03/2018, pois sua aposentadoria ocorreu naquela data e não nesta. Pede a reforma da sentença, para que seja corrigido o marco inicial da correção monetária.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56224976). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56224978).
III. O art. 121 da Lei Complementar no 840/2011, em seu § 6o, dispõe que os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. Referida regra objetiva o estabelecimento de prazo para a realização do pagamento pela Administração Pública, o que não obsta o direito à atualização monetária referente ao período.
IV. No caso dos autos, a documentação acostada no ID 56224699 - Pág. 33 demonstra que a aposentadoria da autora foi concedida em 05 de janeiro de 2018, sendo este o termo inicial para a correção monetária, que pretende apenas compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, preservando a manutenção do valor real do montante. Merece reforma, portanto, a sentença proferida, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária para 05/01/2018, mantidos os demais termos.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para alterar o termo inicial da correção monetária para 05/01/2018, mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.